Tribunal: TJSP
Processo: 2092545-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000970414
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2092545-60.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA, é agravado PROCURADOR GERAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO
REGIMENTAL. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI,
CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY,
SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO, ARTUR MARQUES, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE,
XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES,
FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO
CARLOS SALETTI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO E FERRAZ DE
ARRUDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
ADEMIR BENEDITO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2092545-60.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 2/8
VOTO No: 51145
AREG.No: 2092545-60.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
AGDO. : PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO REGIMENTAL - Decisão que concede liminar em
ação direta de inconstitucionalidade - Norma que abranda as
medidas de distanciamento social - Existência dos requisitos
autorizadores da medida liminar pleiteada - Manutenção da
decisão agravada - Recurso desprovido.
Cuidam
os
autos
de
agravo
regimental
interposto contra decisão deste Relator sorteado à época,
Desembargador Péricles Piza, que deferiu a liminar pleiteada
em ação direta de inconstitucionalidade.
Em síntese, sustenta o Recorrente que o ato
normativo,
ora
impugnado,
baseou-se
em
informações
e
documentos científicos, fruto do trabalho eficiente da
Secretaria da Municipal da Saúde, que demonstraram a
estabilização do avanço da doença na cidade. Diz que os
estudos mostram que não mais se justifica uma rígida
quarentena, em especial para as atividades que foram
autorizadas a funcionar, visto que os casos de COVID na
Cidade estão praticamente equilibrados. Alega que o Supremo
Tribunal Federal reconheceu a autonomia dos estes Municipais
e Estaduais nas medidas de combate e enfrentamento ao COVID,
especialmente no que tange à implementação de medidas de
isolamento social. Aduz que o Decreto Municipal foi
implementado porque a condição da estrutura hospitalar
permitiu, e continua a permitir, que se autorize algumas
atividades que são essenciais e importantes que voltem a
funcionar. Pede o provimento do recurso, revogando-se a
liminar concedida.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2092545-60.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 3/8
Inicialmente, oportuno consignar que ocupei a
cadeira do eminente Desembargador Péricles Piza, junto a
este Colendo Órgão Especial, em 14.09.2020, em razão de sua
aposentadoria que ocorreu na mesma data mencionada.
Passo à análise do agravo interno.
A
decisão
do
Relator
sorteado
à
época,
Desembargador Péricles Piza, é do seguinte teor:
“Vistos.
O
Procurador-Geral
de
Justiça
ajuizou
a
presente ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de
medida liminar, pretendendo a imediata suspensão da eficácia
do art. 3o e das expressões "contadores", "advogados",
"engenheiros" e "outros profissionais liberais" do art. 4o
do Decreto n. 18.253, de 22 de abril de 2.020, do Município
de Piracicaba. Ao final, pleiteia a declaração da
inconstitucionalidade (cf. fls. 60/61).
Afirma o autor, em síntese, que os referidos
dispositivos permitiram o atendimento presencial ao público
em
salões
de
cabelereiros,
barbearias,
manicures
e
estabelecimentos afins que trabalhem com beleza/estética,
bem
como
em
escritórios
de
contadores,
advogados,
engenheiros e de outros profissionais liberais, ao incluir
tais atividades no rol daquelas não abrangidas pelas medidas
restritivas implementadas no contexto do combate à pandemia
do COVID-19 (Novo Coronavírus).
Sustenta haver violação ao pacto federativo e
à partilha constitucional de competência legislativa em
matéria de saúde. Argumenta, nesse sentido, que aos
Municípios não é autorizado afastar-se das diretrizes
estabelecidas pela União e pelo Estado para proteção à saúde
decorrente da pandemia, cabendo lhe apenas suplementá-las,
para o fim de intensificar o nível de proteção por elas
estabelecido, mediante a edição de atos normativos que
venham a torná-las eventualmente mais restritivas.
Alega, ademais, que o abrandamento de medidas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2092545-60.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 4/8
de distanciamento social, conforme determinado nos preceitos
normativos
impugnados,
estaria
em
descompasso
com
as
orientações da comunidade científica. Assim sendo, tal
providência não se mostraria razoável nem ponderada, pois
colocaria em risco os direitos fundamentais de proteção à
vida e à saúde, além de não atender aos princípios da
prevenção e precaução.
Diante disso, aduz estarem os dispositivos em
comento em descompasso com os artigos 111, 144, 219,
parágrafo único, I e 222, inciso III, todos da Constituição
do Estado de São Paulo, e também haver violação aos artigos
24, XII, 30, II, 37, 196 e 198 da Constituição Federal.
A Prefeitura Municipal de Piracicaba compareceu espontaneamente aos autos, prestando as
informações de fls. 132/142, nas quais sustenta a autonomia
do ente municipal para avaliar quais serviços estariam aptos
a funcionar sem prejudicar o necessário isolamento social,
ressaltando que nenhum dos serviços listados no Decreto
possui sequer potencial para causar aglomerações e que a
situação. Afirma, ainda, que a norma objurgada tem guarida
em estudos médicos da situação local (com poucos casos da
COVID e sem sobrecarga da rede hospitalar) e que está em
consonância
com
a
recente
ampliação
das
atividades
essenciais realizada pelo Governo Federal por meio do
Decreto Federal n. 10.344/2020.
Pois bem.
Por proêmio, impende assentar o cabimento do
controle normativo abstrato, in casu, pois o objeto da
presente ação, embora ostente nome de ato normativo
secundário, na verdade, possui generalidade, abstração e
inova autonomamente na ordem jurídica, atuando, assim, com
força de lei.
Deveras, trata-se de decreto autônomo, que, ao
se enquadrar no conceito de ato normativo municipal previsto
pelo artigo 90, caput da Constituição Estadual, permite o
ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade.
Quanto
à
medida
liminar
pleiteada,
sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2092545-60.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 5/8
concessão em ação direta de inconstitucionalidade somente é
possível quando presentes o fumus boni iuris, compreendido
como plausibilidade do direito arguido, e o periculum in
mora, entendido como o receio de que a demora do julgamento
acarrete dano grave ou de difícil reparação.
Com efeito, ante o exame sumário da inicial e
dos documentos que a instruem, vislumbra-se verossimilhança
nas
alegações
de
afronta
à
Constituição
Bandeirante,
ressaltando-se, em especial, que os serviços autorizados
pela norma municipal não foram contemplados no rol de
atividades essenciais previsto pelo Decreto estadual no
64.881, de 22 de março de 2020.
Ou seja, a priori, a normativa municipal
contraria os parâmetros delineados pelo governo estadual e
conquanto se possa aventar de interesse local apto a atrair
competência
municipal
para
regular
funcionamento
de
estabelecimentos comerciais, exsurgem, no presente caso, ao
menos duas razões para justificar concluir-se pela provável
inconstitucionalidade do decreto sub examen.
Em
primeiro
lugar,
o
caráter
global
da
pandemia em curso desnatura a predominância do interesse
local, locução consagrada em nossa doutrina para definir os
contornos da competência municipal.
Em segundo lugar, para além de mera questão de
competência, há, em exame sumário, relevantes fundamentos
para
ter-se
por
materialmente
inconstitucional
Decreto
Municipal que periclite valores consagrados como vértices de
nosso constitucionalismo. Vale dizer, vislumbra-se, em cognição perfunctória, violação ao princípio da
proporcionalidade, no que tange à proteção aos direitos
fundamentais à vida e à saúde.
Deveras, conforme preleciona Ingo Wolfgang
Sarlet, "o Estado também está vinculado por um dever de
proteção suficiente (no sentido de dotado de alguma
eficácia). Deveres de proteção podem ser e são violados
quando o titular do dever nada faz para proteger determinado
direito fundamental ou, ao fazer algo, falha por atuar de
modo insuficiente. Daí se falar, tal como já se fez também
no Brasil, de uma dupla face do princípio da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2092545-60.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 6/8
proporcionalidade, que passa a atuar como critério de
controle
da
legitimidade
constitucional
de
medidas
restritivas de direitos (do âmbito de proteção dos direitos
fundamentais), bem como para o controle da omissão ou
atuação insuficiente do Estado no cumprimento de seus
deveres de proteção. (...) Contudo, o defeito de proteção
(uma forma de “excesso inverso”) ocorrerá quando as
entidades sobre as quais recai um dever de proteção não
adotarem medidas suficientes para garantir uma proteção
efetiva e adequada dos direitos fundamentais. Assim, este
controle
da
insuficiência
de
proteção
pressupõe
a
verificação a respeito do grau mínimo necessário para
satisfazer determinado direito isoladamente considerado e se
a proteção de determinado direito não afeta em demasia
outros
direitos
contrapostos"
(Curso
de
Direito
Constitucional, 7a edição, 2017, fl. 236 - original sem
grifos).
Nesse contexto, à primeira vista, sem respaldo
científico,
os
atos
normativos
impugnados
ampliam
a
possibilidade de agravamento do quadro pandêmico, colocando
em risco a saúde e a vida de inúmeras pessoas.
Em relação ao segundo requisito, presente
também o perigo da demora, haja vista que o crescente número
de vítimas da COVID-19 pode gerar danos irreversíveis à
coletividade, mormente o risco concreto de colapso no
Sistema Único de Saúde, o qual, conforme notícia a mídia, já
se observa em determinadas localidades no país.
Dessa
forma,
defiro
a
medida
cautelar
pleiteada, a fim de determinar a suspensão da eficácia do
art.
3o
e
das
expressões
"contadores",
"advogados",
"engenheiros" e "outros profissionais liberais" do art. 4o
do Decreto n. 18.253, de 22 de abril de 2.020, do Município
de Piracicaba.
Cite-se o douto Procurador-Geral do Estado,
para que, nos termos teor do artigo 90, parágrafo 2o, da
Constituição Estadual Bandeirante, promova a defesa do texto
impugnado, no que couber.
Por fim, dê-se vista a douta Procuradoria-
Geral de Justiça, para manifestação e, ultimadas tais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2092545-60.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 7/8
providências, tornem conclusos para julgamento. Intime-se.
São Paulo, 15 de maio de 2020.
PÉRICLES PIZA
Relator”.
Em que pesem os argumentos trazidos pelo ora
Agravante em seu recurso, nada autoriza a modificação do que
restou decidido na concessão da liminar.
Conforme consignado na decisão combatida, a
liminar foi concedida para suspender a eficácia do art. 3o e
das expressões “contadores”, “advogados”, “engenheiros” e
“outros profissionais liberais” do art. 4o do Decreto n.
18.253, de 22 de abril de 2.020, do Município de Piracicaba,
até o julgamento da presente ação, por considerar o caráter
global da pandemia, que desnatura a predominância do
interesse local, além dos relevantes fundamentos de ter-se
como materialmente inconstitucional o mencionado Decreto
municipal.
Assim, por considerar que a questão debatida
na presente ação merece análise perfunctória e a fim de
evitar danos irreversíveis à coletividade e ao Sistema Único
de Saúde, foi concedida a liminar para sustar a eficácia das
expressões constantes nos artigos 3o e 4o do Decreto
Municipal, até o julgamento da ação.
Ressalte-se que nada impede que, após um exame
mais detido da matéria, se conclua pela constitucionalidade
da lei ora impugnada. Mas, até o presente momento, mostra-se
prematuro qualquer julgamento definitivo, dada a exposição
da população e de grupos vulneráveis.
Por isso, mantenho a decisão que concedeu a
liminar, posto que presentes os requisitos necessários para
sua concessão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2092545-60.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 8/8
Por fim, consigne-se que o poder de cautela em
ação direta de inconstitucionalidade procede ao magistrado,
que analisa a conveniência da medida pretendida e exara os
motivos que levaram o seu convencimento.
Isto posto, nega-se provimento ao agravo
regimental.
Ademir de Carvalho Benedito
Relator